Tribunal: TJPA
Processo: 0000853-66.1996.8.14.0201
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000853-66.1996.8.14.0201

AGRAVANTE: DEODATO DE ARAUJO PONTES JUNIOR

AGRAVADO: MARCOS PAULO CINTRA DA SILVA, WILLIAM CINTRA DA SILVA, ULDINETE CINTRA DA SILVA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna,"
(STJ - EDcl no AgInt no MS: 27565 DF 2021/0103303-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2022).

3.

Embargos de declaração conhecido e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000853-66.1996.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: DEODATO DE ARAÚJO PONTES JUNIOR
(ADV. CAMILA SILVA DE SOUZA – OAB/PA Nº 30.000-A).

EMBARGADO: MARCOS PAULO CINTRA DA SILVA, WILLIAM CINTRA DA SILVA E ULDINETE CINTRA DA SILVA
(ADV. CARLOS ROGERIO LOBATO DE ARAÚJO – OAB/PA 4.652-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna,"
(STJ - EDcl no AgInt no MS: 27565 DF 2021/0103303-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2022).

3.

Embargos de declaração conhecido e rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade,
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém (PA), 05 de setembro de 2022.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000853-66.1996.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: DEODATO DE ARAÚJO PONTES JUNIOR
(ADV. CAMILA SILVA DE SOUZA – OAB/PA Nº 30.000-A).

EMBARGADO: MARCOS PAULO CINTRA DA SILVA, WILLIAM CINTRA DA SILVA E ULDINETE CINTRA DA SILVA
(ADV. CARLOS ROGERIO LOBATO DE ARAÚJO – OAB/PA 4.652-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

VOTO:

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos Embargos de Declaração
, conheço.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Em suas razões, o embargante afirmou que o julgador teria prolatado voto contraditório, pois, não teria se atentado a respeito da discricionariedade regrada pelo juiz e a necessidade de pertinência da medida antes de deferir a exumação do corpo, objeto do recurso.

Neste sentido, transcrevo, parte específica do voto recorrido:

“A cerca do mérito recursal, se trata a respeito da possibilidade ou não da exumação do corpo do de cujus, DEODATO DE ARAUJO PONTES, em face da recusa de seu filho em fornecer material genético para realização do exame de DNA, conforme termos que atestam o não comparecimento do agravante para realização do exame em três datas marcadas, (fls. 106,139, 143) assim como certidão às fls. 146, que atesta a recusa do Agravado em receber a intimação para comparecer ao exame. O procedimento de exumação de cadáver possui caráter excepcional, uma vez que ocasiona desgaste emocional aos familiares, de forma que nem mesmo se a acusação e a defesa, em conjunto requererem a exumação, o juízo estará obrigado a deferir a mesma. O deferimento de diligências necessárias para a instrução do processo á ato que se inclui na discricionariedade regrada do juiz, e esta discricionariedade deverá se ater a dois pré-requisitos básicos para deferir a exumação, sendo a necessidade e a pertinência da medida. A necessidade é acerca da convicção do Juízo de que não existem outros meios probatórios para se confirmar um fato ou, havendo outros meios, existindo divergência que justifique nova perícia. A pertinência da medida, por sua vez se diz respeito à prova ser direcionada a um ponto importante, essencial do processo. Se a exumação em questão trouxer apenas certezas paralelas, secundarias ou inúteis ou ainda revelar a procrastinatória, a mesma não deve ser deferida. Existem casos que se permite a exumação, e o mais comum é acerca da investigação de paternidade post mortem, quando ocorre a recusa dos parentes mais próximos do de cujus, podendo ser os descendentes, ascendentes, irmãos, até tios e sobrinhos, a fornecerem material genético para a realização do exame de DNA, como no presente caso. A cerca da prescrição da investigação de paternidade, trago a súmula 149 do STF possui a seguinte redação: É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Ou seja, o estado de filiação é um direito indisponível e imprescritível, e a exumação do suposto pai é perfeitamente aceitável como forma de atender aos postulados do princípio da dignidade humana, e assim assegurando o periculum in mora inverso aos agravados, sendo admissível que o pedido deles seja atendido em prol da segurança de seus direitos. A possibilidade de exumação para fins de realização de exame de DNA é admitida pela jurisprudência do STJ, neste sentido trago a baila jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. A SUSCITAÇÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULA O MAGISTRADO, SENDO FACULDADE SUA Desta forma, o pedido de exumação de cadáver, em investigação de paternidade, é pacífico o entendimento em corte superior de que deve ser aplicada a regra do art. 130 do CPC, que prevê que o procedimento probatório fica submetido à discricionariedade do juízo. Verifico que o juízo a quo, por estar mais próximo das provas produzidas, pode melhor analisar os critérios que determinam o deferimento da exumação do cadáver, na ação de investigação de paternidade dos agravados. Diante do discernimento a cerca do mérito recursal, verifico que a decisão guerreada não merece reforma, tendo analisado com fundamento na legislação vigente assim como na jurisprudência pátria. Assim ante o exposto, acompanho parecer ministerial, VOTANDO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão guerreada nos termos da relatora.”

Nesse contexto, não se percebe contradição interna no acórdão questionado por meio destes embargos de declaração. O julgado é coeso e coerente em apontar seus fundamentos, razão por que não cabe falar no vício mencionado nesta oportunidade.

Destarte, é sabido que a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.

Nesta linha cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada sempre que existirem no decisum embargado proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 3. No caso concreto, não se constatam o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1251891/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Sendo assim, a contrariedade objeto do recurso em comento não é a contrariedade entre o que deseja a parte e o que o julgador encontrou, como deseja o embargante, mas sim, a contradição existente na estrutura da decisão judicial sob análise.

Mostra-se assim que na realidade o que deseja é a reapreciação de matéria, todavia importante esclarecer que os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

ASSIM, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 15 de setembro de 2022.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 27/09/2022